Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706994-16.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EMBARGADO: CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que ambas as partes opuseram Embargos de Declaração. Assim, intimem-se ambas os Embargantes para, querendo, apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator